Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744552-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DA CUNHA AGRAVADO: RICARDO MARTINS SILVA, PAULA MORGANA CRUZ MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Juliana Pereira da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 71771296 do processo n. 0729703-67.2017.8.07.0001) que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo ora recorrente consistente na realização de penhora sobre salário do executado Ricardo Martins Silva. Em suas razões recursais (ID 20254677), a agravante sustenta que ajuizou ação de execução em desfavor de Ricardo Martins Silva e Paula Morgana Cruz Martins, com a finalidade de receber o pagamento de débitos oriundos de relação locatícia firmada entre as partes. Esclarece que as pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, mas a pesquisa efetuada no sistema INFOJUD, revelou que o agravado Ricardo Martins Silva recebe remuneração mensal em montante superior ao salário mínimo vigente. Destaca que pugnou pelo desconto mensal do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos de Ricardo Martins Silva, até a integral quitação do débito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Argumenta que também foi localizado um veículo registrado em nome do primeiro agravado, mas o referido bem se encontra gravado de alienação fiduciária, razão pela qual o pedido de penhora do automóvel também restou indeferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Defende, portanto, a relativização da regra de impenhorabilidade do salário do devedor para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado valor suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Aduz, por fim, que há perigo na demora da prestação jurisdicional, pois, do contrário, corre o risco de ter a ação executiva extinta sem a satisfação do direito exequendo, o que “privilegia a conduta desidiosa do próprio devedor, bem como viola a efetividade da própria execução”. Requer, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor Ricardo Martins Silva, até a integral quitação do débito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária. Preparo recolhido (ID 20254679). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu o pedido do agravante, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, relativo à realização de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado Ricardo Martins Silva, nos seguintes termos: Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a aludida regra pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Para que a excepcional mitigação ao princípio ocorra, também não pode haver outros bens penhoráveis do devedor, sob pena de ofensa ao escopo da regra protetiva prevista no art. 833 do CPC. Na hipótese dos autos, contudo, as pesquisas realizadas pelo Juízo demostraram a existência de veículo pertencente ao executado, consoante pesquisa RENAJUD, cujo resultado foi anexado no id 69854060. Além disso, não se pode arredar que o art. 835 do CPC traz ordem de preferência de penhora. E a penhora de percentual de salário não se confunde com penhora de dinheiro. Por esses mesmos fundamentos, indefiro a penhora sobre salário do executado. Indique, o exequente, bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão por aplicação do art. 921, III, do CPC. Int. A esse respeito, é importante destacar que o Código de Processo Civil excepciona a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, a teor do que dispõe o § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Nesse contexto, vislumbra-se, ao menos nessa fase inicial, que a pretensão da agravante não guarda pertinência com as hipóteses elencadas no supracitado dispositivo, as quais autorizariam a medida excepcional de penhora sobre os vencimentos dos devedores, pois o crédito perseguido não decorre de prestação alimentícia e, além disso, o montante apontado como percebido mensalmente pelo agravado Ricardo Martins Silva, a título de remuneração (ID 70602409 dos autos de origem), é bem inferior ao parâmetro legal de cinquenta salários mínimos. Dessa maneira, não se observam demonstradas a probabilidade do direito e a possibilidade de provimento do recurso. Também não se verifica presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos devedores passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da agravante, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, a exequente também pode pleitear a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, o que também constitui medida apta a evitar a extinção imediata do feito, produzindo o mesmo efeito que ora se pretende atingir com o pedido liminar sob exame. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão afeta à possibilidade de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado Ricardo Martins Silva, deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora